Tribunal: CARF
Processo: 13136.724681/2022-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.724681/2022-25
ACÓRDÃO
2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2018 a 31/05/2019
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SÚMULA CARF
No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários, exceto quanto às questões submetidas ao Judiciário e, na
parte conhecida, por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724681/2022-25
2

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (Presidente Substituto), Leonardo Nunez Campos, Marcio
Henrique Sales Parada, Matheus Soares Leite e Francisco Ibiapino Luz. Ausente a Conselheira
Miriam Denise Xavier, substituída pelo Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

RELATÓRIO
Como bem resume o Acórdão de no 106-044.919, da 15a Turma/DRJ06 (e-fls. 5311-
5327):
Trata o presente processo de lançamento de contribuições previdenciárias
patronal e para financiamento de aposentadoria especial em razão do risco
ambiental do trabalho, nas competências 6/2018 e 5/2019, nos valores
respectivos de R$ 6.397.542,36 e R$ 392.985,12 (mais acréscimos de juros).
O Termo de Verificação Fiscal de folha 1676 e seguintes ainda informa o que
segue.
1.1.3
–
Referido
Procedimento
Fiscal,
com
foco
nos
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES:
Contribuição
Empresa/Empregador,
com
cobertura do período de 01/2018 a 12/2019, iniciou-se com a ciência pelo
contribuinte, do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, ciência esta realizada na data de 28/06/2022, data em que
se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea
'b' do Decreto no 70.235/72, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, em anexo.
1.2 – Importante registrar o que consta da Certidão lavrada pela Seção
Judiciária do Distrito Federal - 16a Vara Federal Cível da SJDF, de acordo
com os autos da Ação Ordinária - CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
(7) - ajuizada pela AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, com pedido de
antecipação de tutela, cadastrada sob o no 1031777- 39.2019.4.01.3400,
contra a FAZENDA NACIONAL, deferida conforme Decisão inicial em
31/10/2019:
(...) “certifica que AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ajuizou Ação
Ordinária, com pedido de antecipação de tutela, cadastrada sob o
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724681/2022-25
3
no 1031777- 9.2019.4.01.3400, contra a FAZENDA NACIONAL,
objetivando declarar a inexistência de relação jurídico tributária
entre a Autora e Ré quanto à exigência, em função dos exercícios
ocorridos no período de 10/2017 e seguintes no âmbito do "Plano
de outorga de opções de compra de ações" aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/05/2012, de
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e demais
contribuições
de
terceiros
(INCRA/SEBRAE/FNDE/SESI/SENAI/SESC/SENAC).
O
MM.
Juiz
singular deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
relativo às contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e
demais
contribuições
de
terceiros
(INCRA/SEBRAE/FNDE/SESI/SENAI/SESC/SENAC) sobre os valores
exigidos a partir de outubro de 2017 em decorrência de ganhos
eventualmente experimentados em função do exercício das opções
de compra de ações no contexto do "Plano de outorga de opções
de compra de ações", instituído na Assembleia Geral Extraordinária
da empresa requerente, em 25/05/2012. Determinou, também, a
suspensão, pela parte requerida, da prática de qualquer ato
tendente à exigência dos valores controvertidos, tais como a
negativa de expedição de regularidade fiscal, protesto, e a inscrição
em dívida ativa. Em sentença, confirmou a tutela de urgência
deferida e, com base no art. 487, inc. I, do CPC, julgou procedentes
os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico tributária
entre a autora e ré quanto à exigência, em função dos exercícios
ocorridos no período de 10/2017 e seguintes no âmbito do "Plano
de outorga de opções de compra de ações" aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/05/2012, de
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e demais
contribuições
de
terceiros
(INCRA/SEBRAE/FNDE/SESI/SENAI/SESC/SENAC).
(...)
Interposto
recurso de apelação pela Fazenda Nacional, registrado nesta Corte
sob o mesmo número de origem e distribuído ao Exmo. Sr.
Desembargador Federal Novély Vilanova da Silva Reis, encontram-
se os autos conclusos a Sua Excelência. O REFERIDO É VERDADE E
DOU FÉ. Dada e passada em 29 de dezembro de 2022, em Brasília,
Distrito Federal. Eu, Maciel Nunes os Santos, Técnico Judiciário, a
lavrei. E eu, Jesus Narvaez da Silva Coordenador da Oitava Turma,
assino.
1.2.1 – Destarte, face às decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal
da Primeira Região - TRF1 - 16a Vara Federal Cível da SJDF, conforme se
extrai da Certidão acima transcrita parcialmente, com grifos nossos,
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo às
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724681/2022-25
4
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e demais
contribuições de terceiros INCRA/SEBRAE/FNDE/SESI/SENAI/SESC/SENAC)
sobre os valores exigidos a partir de outubro de 2017 em decorrência de
ganhos eventualmente experimentados em função do exercício das opções
de compra de ações no contexto do "Plano de outorga de opções de
compra de ações", instituído na Assembleia Geral Extraordinária da
empresa requerente, em 25/05/2012, este Processo deverá permanecer
sobrestado até a decisão final, haja vista que este lançamento tem o
objetivo de prevenir a decadência na constituição do crédito, tendo a
empresa o prazo de 30 dias para impugnar administrativamente as
questões não submetidas ao Judiciário.
[...]
O contribuinte teve ciência em 2/2/2023 (folha 4730), tendo sido os solidários
cientificados em 1/2/2023 (folhas 4737, 4751 e 4765).
Em 3/3/2023, foram apresentadas as impugnações do contribuinte principal e
solidários (folhas 4775, 5071, 5149 e 5226).
A impugnação do principal (folha 4777) alega o que segue.
Haveria elementos de contrato mercantil no caso concreto, a saber,
voluntariedade, onerosidade e risco. O posicionamento defendido pela auditoria,
de que tais pagamentos teriam natureza remuneratória, seria contrário à
jurisprudência majoritária sobre o tema. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho
(TST), o caráter contratual do pagamento de stock option afastaria a aplicação de
regras da legislação trabalhista dessas operações. No caso, haveria risco na
própria viabilidade econômica do exercício da opção. Não existiu intervenção da
empresa para garantir que o ganho sempre ocorresse. Cita acórdãos da
administração tributária onde foi reconhecido o caráter mercantil da operação. A
volatilidade do investimento, principalmente levando em conta o lapso temporal
entre os marcos da operação, denota o risco que o empregado partilha. Nesse
sentido, foi julgada a ação 1031777-39.2019.4.01.3400, na 16a Vara Federal de
São Paulo, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre a autora
e a ré quanto à exigência, em função dos exercícios ocorridos no período de
10/2017 e seguintes no âmbito do ‘Plano de outorga de opções de compra de
ações’ [...] de contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e demais
contribuições de terceiros. Tal decisão teria entendido que o plano não teria
caráter retributivo, não representando remuneração pelo trabalho.
Também não haveria ganho patrimonial na operação em razão do preço de
exercício em relação ao valor de mercado. Essa expectativa seria a legítima na
modalidade de investimento “opções”.
Inexistiria retributividade e habitualidade na operação. Para o exercício da opção
seria necessário pagamento e o ganho decorreria somente do mercado acionário.
Fl. 5608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724681/2022-25
5
Não haveria, portanto, certeza de que o empregado pudesse contar com tal
rendimento.
O fato gerador eleito seria incompatível com a legislação de regência, por
ausência de previsão legal.
Não seria possível considerar a diferença entre o valor de mercado e o de
exercício como remuneração, posto que não estaria sob seu controle a definição
do ganho, decorrente da disposição do mercado. Assim, não seria congruente
com as regras de remuneração.
Entende que normas regulatórias da CVM ou CPC não poderiam ser prova
indiciária da natureza remuneratória do plano. O CPC 10 não reconheceria
natureza remuneratória de todos os pagamentos baseados em ações, sendo que
autoridade que a edita não teria competência para definição da natureza jurídica
do procedimento.
Pede, ao final, o cancelamento da autuação.
As demais impugnações dos solidários aduzem o que segue.
O termo de responsabilidade tributária seria nulo por fundamentação deficiente,
já que apenas alegaria solidariedade com base na existência de grupo econômico.
A citação do art. 124, II do CTN não identifica, com precisão, a subsunção dos
fatos às hipóteses legais. Não se teria explicado, por exemplo, se o grupo
econômico seria de fato ou de direito. Teria sido necessário, para configuração do
grupo, comprovar interesse comum, confusão patrimonial, societária ou contábil.
Também não foi demonstrado que as sociedades concorreram para a ocorrência
do fato gerador. Tal ausência de motivação cercearia sua defesa da qual
redundaria sua nulidade.
No mérito, ratifica os motivos das razões da defesa do sujeito passivo principal.
Alega, em seguida, ilegitimidade passiva por impossibilidade de atribuição da
sujeição passiva solidária à impugnante. A configuração de grupo econômico não
seria suficiente para caracterizar a responsabilidade solidária, sendo
imprescindível a identificação do interesse comum.
Também haveria impossibilidade de atribuição da sujeição passiva solidária pelo
art. 124, II do CTN posto que seria insuficiente para tal atribuição. A impugnante
não teria relação com os fatos geradores exigidos. Não teria sido demonstrado o
interesse comum, já que interesse jurídico seria essencial para a aplicação do
instituto.
Apenas lei complementar poderia atribuir solidariedade nos termos do art. 124, II
do CTN, o que não ocorre tendo em vista a responsabilização pelo art. 30 da Lei
8.212/1991.
Também não teria havido atendimento à finalidade da norma que prevê
atribuição da condição de solidário aos integrantes de grupo econômico. A
Fl. 5609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724681/2022-25
6
atribuição de solidariedade para dar maior garantia ao crédito atentaria a
princípios como da capacidade contributiva e não confisco.
Ao final, pedem a reiteração e ratificação da peça impugnatória principal, para
declarar improcedente a autuação; sucessivamente, o reconhecimento da
inexistência de responsabilidade solidária.

A 15a Turma da DRJ/06 julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2018 a 31/05/2019
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento de ato
normativo ao argumento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A decisão se restringiu às questões lançadas nas impugnações das responsáveis
solidárias, tendo em vista o princípio da definitividade da jurisdição, que importa à Administração
Pública não conhecer do mesmo objeto contestado posto em juízo e nos termos da Súmula CARF
no 01. Em relação à solidariedade, entendeu por mantê-la, com base no art. 124, II do CTN, c/c art.
30, inciso IX da Lei no 8.212/91.
Inconformada, a contribuinte principal Arezzo Indústria e Comércio S.A apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 5346-5392), em que retoma as alegações trazidas em sua Impugnação.
Além disso, suscita preliminar de nulidade do acórdão recorrido por ausência de apreciação de
fundamentos de defesa.
Entende a Recorrente que, ao deixar de observar integralmente os fundamentos de
mérito que foram suscitados pela Recorrente, a Turma Julgadora a quo deixou de se manifestar
sobre ponto que não é objeto da ação judicial, apresentado única e exclusivamente em
detrimento da autuação da Autoridade Fiscal: o momento de ocorrência do fato gerador eleito
pela Autoridade Fiscal, que seria equivocado. Defende que a arguição feita pela Recorrente está
relacionada com o lançamento fiscal, feito em desacordo com o art. 142 do CTN, o que não foi
Fl. 5610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724681/2022-25
7
levado ao Poder Judicial, em especial ao se considerar que quando do ajuizamento a autuação
fiscal era inexistente e, portanto, não passível de questionamento.
Uma vez que a Impugnação apresentada contempla fundamento que não foi objeto
da ação judicial, há de se concluir que o acórdão recorrido possui flagrante vício que implica em
sua nulidade, tendo em vista o patente e irremediável erro da decisão que deixou de se
pronunciar sobre o tópico “II.4 – Da Incompatibilidade do Fato Gerador Eleito Pela Autoridade
Fiscal”, em manifesta violação aos princípios da legalidade e ampla defesa. Assim, torna-se
necessário o reconhecimento de nulidade do acórdão recorrido, nos termos do artigo 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/1972, uma vez que formulado em clara preterição ao direito de defesa da
Recorrente. Sendo certo que não houve a devida apreciação pela Turma Julgadora a quo do
quanto exposto, não poderia este E. CARF convalidar o vício cometido no acórdão recorrido e se
manifestar sobre o que não foi apreciado, sob pena de manifesta supressão de instância.
Ademais, ao final do Recurso Voluntário, indica a necessidade de sobrestamento do
processo administrativo, conforme determinado pela Autoridade fiscal autuante, o que não foi
observado pelo acórdão recorrido. A suspensão deve ser realizada com base no art. 313, inciso V,
alínea “a”, da Lei no 13.105/2015, aplicada subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
As responsáveis solidárias ZZAB Comércio de Calçados LTDA (e-fls. 5419-5453),
ZZEXP Comercial Exportadora S.A (e-fls. 5481-5515) e ZZSAP Indústria e Comércio de Calçados
LTDA (e-fls. 5543-5577) apresentaram Recursos Voluntários, também retomando as alegações
realizadas nas respectivas Impugnações, além de suscitar nova preliminar de nulidade do acórdão
recorrido em razão da ausência de fundamentação.
Defendem as Recorrentes que a Turma Julgadora não analisou todos os argumentos
da defesa que poderiam infirmar as suas conclusões no que tange à responsabilidade solidária.
Conforme se verifica da defesa apresentada, a Recorrente demonstrou, com base
no contexto fático-probatório constante do processo, que a extensão da responsabilidade
solidária seria improcedente, haja vista que: i) A configuração de grupo econômico não seria
suficiente para caracterizar a responsabilidade solidária, sendo imprescindível a identificação do
interesse comum entre as companhias; ii) O objeto social da Recorrente tem escopo distinto com
relação aos negócios da Arezzo e não há comprovação da participação da Recorrente na situação
que constituiu o suposto fato gerador das contribuições previdenciárias exigidas.
A Turma Julgadora foi completamente silente, ainda, com relação à alegação de que
a Autoridade Fiscal não demonstrou nem mesmo a efetiva existência do alegado grupo econômico
no presente caso, o que, se houvesse sido feito, poderia ter levado a Turma Julgadora a
reconhecer a necessidade de se afastar a responsabilidade imputada à Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Fl. 5611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724681/2022-25
8
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade e delimitação da lide
O recurso interposto é tempestivo. Contudo, deve ser conhecido apenas em parte,
tendo em vista a existência de ação judicial correlata, de no 1031777-39.2019.4.01.3400.
Deve-se atentar à Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Também não é possível conhecer da preliminar suscitada pela contribuinte principal
Arezzo, em seu Recurso Voluntário, de nulidade por ausência de apreciação de fundamentos da
defesa, em que argumenta que a DRJ deixou de se pronunciar sobre a incompatibilidade do fato
gerador eleito pela autoridade fiscal. A Autoridade Fiscal teria entendido que a data do fato
gerador é a data do exercício das opções, correspondente à data de transferência das ações, o que
seria contraditório e incompatível com a legislação de regência.
No entanto, conforme se verifica na Petição Inicial da Ação pelo Procedimento
Comum, constante nas e-fls. 5005-5057, em especial no trecho de e-fls. 5051, a Recorrente levou
ao debate na ação judicial a questão sobre o momento do fato gerador:
Na remota hipótese de se entender pelo caráter remuneratório e habitual do
stock option plan, a tributação deverá recair no momento da outorga e não do
exercício.
De acordo com a visão do Fisco, o caráter remuneratório estaria presente em
função do exercício das opções, ou seja, no momento do exercício das opções (
aspecto temporal), ao passo que a base de cálculo recairia sobre a diferença do
valor de mercado da ação na data de exercício menos o preço de exercício
(aspecto quantitativo).
[...]
Por não ter qualquer lastro em lei, a interpretação do Fisco padece de relevante
incerteza: não se indica quando ocorre o exercício da opção. O exercício pode ser
compreendido (a) no momento da notificação, pelo participante, de sua intenção
de exercer as opções, (b) quando o Conselho de Administração, em reunião,
Fl. 5612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724681/2022-25
9
homologa esse pleito, por estar em linha com o que foi antes avençado, (c)
quando pago o preço das ações pelo participante ou (d) quando alterado o
registro da propriedade no respectivo órgão de custódia.
Definitivamente, se adotados os necessários rigores legais e se obedecida a lógica,
infere-se que a remuneração não deveria ocorrer no momento do exercício da
opção de compra de ações (“momento 3”), mas, sim, no instante da outorga da
opção de compra (“momento 1”).

Sendo assim, o conhecimento deve se restringir apenas às questões lançadas nos
Recursos Voluntários das responsáveis solidárias, relativas à solidariedade.
Entende-se também que não prospera o pedido da Recorrente para sobrestamento
deste processo administrativo até que haja o trânsito em julgado da ação judicial. Não houve
qualquer prejuízo à Recorrente pelo prosseguimento do feito, tendo em vista que a própria
decisão da DRJ ressalvou que devem ser observados os efeitos da ação judicial na execução do
crédito tributário.

2. Da responsabilidade solidária
Entendem as responsáveis solidárias que a Turma Julgadora não analisou todos os
argumentos da defesa que poderiam infirmar as suas conclusões no que tange à responsabilidade
solidária, como: i) a configuração de grupo econômico não seria suficiente para caracterizar a
responsabilidade solidária, sendo imprescindível a identificação do interesse comum entre as
companhias; ii) O objeto social da Recorrente tem escopo distinto com relação aos negócios da
Arezzo e não há comprovação da participação da Recorrente na situação que constituiu o suposto
fato gerador das contribuições previdenciárias exigidas. A Turma Julgadora também teria sido
completamente silente com relação à alegação de que a Autoridade Fiscal não demonstrou nem
mesmo a efetiva existência do alegado grupo econômico no presente caso, o que, se houvesse
sido feito, poderia ter levado a Turma Julgadora a reconhecer a necessidade de se afastar a
responsabilidade imputada à Recorrente. Além disso, renovam os argumentos relativos à: i)
nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária por fundamentação deficiente; ii) ilegitimidade
passiva da Recorrente – impossibilidade de atribuição da sujeição passiva solidária – objeto social
e impossibilidade de atribuição da sujeição passiva solidária à Recorrente pelo art. 124, II do CTN;
iii) ausência de Lei Complementar impede a atribuição de solidariedade nos termos do art. 124, II
do CTN; iv) falta de atendimento à finalidade da norma que prevê a atribuição da condição de
responsável solidário aos integrantes do grupo.
Verifica-se, primeiramente, como a DRJ se pronunciou sobre o assunto:
A solidariedade imposta o foi tendo por fundamentação o art. 124, II do CTN, c/c
art. 30, IX, da Lei 8.212/1991.
Fl. 5613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724681/2022-25
10
Esclarecendo o alcance desses dispositivos, a autoridade lançadora anotou (folha
1752) a pertinência dos artigos 136, I e 275 da Instrução Normativa RFB
2110/2022:
Art. 136. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre
si; (Lei no 8.212, de 1991, art. 30, caput, inciso IX; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 222)
...
Art. 275. No momento do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso I do caput do art. 136 serão
cientificadas da ocorrência. (Lei no 8.212, de 1991, art. 30, caput, inciso IX; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 222)
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda
quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. (CLT, art.
2o, § 2o)
...
Importante ressaltar, nessa altura, que a atividade tributária é plenamente
vinculada, sendo a legislação tributária vinculante, entre outras, as normas
complementares (art. 963, CTN).
Pela clareza dos dispositivos citados, não há como se entender como rasos e
precários os fundamentos para a responsabilização solidária. Não se vê, nas
referências, qualquer necessidade de justificação maior, como quer a
impugnação, dada sua meridiana clareza.
Quanto à aplicação do art. 124 do CTN, não se verifica como deixar de entender
como suficiente para atribuição da solidariedade dado que os dispositivos
infralegais assim o interpretam e esclarecem seu alcance, obrigando o aplicador
da lei ao mesmo entendimento.
Por razão análoga, não se vê a inconstitucionalidade apontada no sentido de
necessidade de lei complementar ou de infringência aos princípios da capacidade
contributiva ou de não confisco.
Tal análise, inclusive, é vedada no âmbito do processo administrativo fiscal,
conforme dispõe o art. 594 do Decreto 7.574/2011.
Nesse sentido:
Súmula CARF no 2
Fl. 5614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724681/2022-25
11
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Não assiste razão às Recorrentes. Como se vê, os argumentos de
imprescindibilidade da identificação do interesse comum e a não comprovação da participação das
Recorrentes na situação que constituiu o fato gerador não são suficientes para descaracterizar a
responsabilidade solidária neste caso, que foi atribuída expressamente nos termos do art. 124, II
do CTN c/c inciso IX, art. 30 da Lei 8.212/91. Não há, portanto, qualquer nulidade da decisão
recorrida.
Em relação à falta de fundamentação do Termo de Responsabilidade Tributária,
também não vislumbro nulidade neste caso. O interesse comum previsto no art. 124, I do CTN, de
fato, não foi detalhado e explicitado, mas este é dispensado para a caracterização da
responsabilidade tributária nestes casos. Conforme disciplina a Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Assim, a responsabilidade solidária pode ser atribuída somente com base no art. 30,
inciso IX da Lei no 8.212/91 e no art. 124, II do CTN. Não há que falar, portanto, de nulidade.
Além disso, já adentrando no mérito da questão, com base na referida Súmula CARF
no 210, correta é a atribuição da responsabilidade solidária em relação às contribuições patronais,
tendo em vista que há grupo econômico entre as empresas, dado o controle de 99,99% das ações
das responsáveis solidárias pela contribuinte principal e que não há necessidade de se demonstrar
o interesse comum, visto que a solidariedade decorre da lei.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários, exceto
quanto às questões submetidas ao Judiciário e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhes provimento.

Fl. 5615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.290 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724681/2022-25
12
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 5616
DF CARF MF
Original